Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718598-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE FRANCA BATISTA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gisele França Batista em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, convertendo as verbas bloqueadas em penhora. A agravante alega que “a citação realizada nos autos, embora formalmente lançada como positiva por meio de aviso de recebimento (AR), não gera presunção absoluta de validade”, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Aduz “inexistência de vínculo entre o citando e o endereço utilizado para o ato processual”. Sustenta que “a assinatura constante no AR não corresponde ao nome da parte ré, nem tampouco a pessoa que com ela resida”. Pondera que “já não residia no local da citação em julho de 2024”. Afirma que “a invalidade do documento emitido pela empresa terceirizada Cobrafix não tenha sido diretamente arguida no primeiro grau, isso se justifica pelo fato de que o objetivo da defesa naquele momento era restabelecer o contraditório processual, requerendo o retorno do feito à fase inicial em virtude da nulidade da citação”. Alega que “documentos produzidos unilateralmente pela parte credora, sem assinatura do devedor ou qualquer forma idônea de comprovação de aceite, não têm força executiva”. Em relação aos valores bloqueados, aduz que “os valores constritos na conta do Banco Inter possuem natureza alimentar e são protegidos pela regra de impenhorabilidade”. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) “seja reconhecida a nulidade da citação e determinado o retorno do feito à fase de conhecimento, possibilitando a sua correta citação”; b) “seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária da Requerente, no importe de R$1.505,89 ( mil quinhentos e cinco reais e oitenta nove centavos), por se tratarem de verbas de natureza salarial”; e c) “seja determinado o desbloqueio da conta Conta no 192245112, Agência 0001, Banco Inter S.A e Conta 82565-2, Agência: 652, Banco Itaú, pertencente a Agravante, em razão da primeira ser onde é debitada a pensão alimentícia de seus filho e a segunda é onde esta recebe seu salário”; com final provimento do recurso. Pede ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o regime processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de outro recurso visando à impugnação do mesmo ato judicial. No caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, foi interposto o agravo de instrumento no 0718594-78.2025.8.07.0000 em face da decisão ora atacada (ID no 232793755, dos autos de origem), distribuído a esta Relatoria em 14/05/2025. Ocorre que a parte agravante também interpôs o presente recurso em face da mesma decisão, distribuído nesta mesma data. Restou configurada a preclusão consumativa, pois, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes: “Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Interposição de dois recursos pela mesma parte. Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Prole numerosa. Princípio da paternidade responsável. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento. I. Preliminar 1. Em conformidade com o princípio da unicidade recursal, a interposição, pela mesma parte, de dois recursos impugnando a mesma decisão impõe a inadmissibilidade do último em virtude da preclusão consumativa. II. Caso em exame 2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a prestar alimentos à autora no valor de 25% dos seus rendimentos brutos advindos do emprego formal. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença. IV. Razões de decidir 4. Com base no princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a existência de outros filhos, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos. 5 O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque constatada outra fonte de renda, além do vínculo empregatício. V. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703” (Acórdão 1930262, 0712559-55.2023.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023). Desse modo, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator